Tribunal: TCU
Processo: 000.192/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de empresa no âmbito de convênio que tem por objeto a implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada pelo Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no âmbito do compartilhamento de informações entre órgãos da Rede de Controle no Estado do Maranhão, acerca de possíveis irregularidades na contratação da empresa WL Empreendimentos, realizada pela Tomada de Preços 006/2018 para execução do convênio Siafi/Siconv 859442, firmado entre o Município de Bacurituba/MA e a Fundação Nacional de Saúde - Funasa/MA, tendo por objeto a implantação de melhorias sanitárias domiciliares naquele Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Município de Bacurituba/MA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a previsão em edital de cláusula que exija, como requisito de habilitação técnica, que a empresa licitante possua engenheiro civil no seu quadro permanente, com vínculo empregatício, restringe a competitividade do certame, em afronta os arts. 3o, § 1o, inciso I, e 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, conforme entendimento dos Acórdãos 1.988/2016, 872/2016, 3.148/2014 e 1.842/2013, todos do Plenário desta Corte, dentre outros; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Município de Bacurituba/MA e aos responsáveis.